Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-33.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006113-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JULIO CASICAVA - CNPJ: 02.491.009/0001-78 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – RECOLHIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO NO CURSO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não cabe exceção de pré-executividade para discutir prescrição de crédito tributário recolhido no curso da execução fiscal.

2.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JÚLIO CASICAVA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0026226-05.2013.8.11.0002 proposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da não ocorrência de prescrição.

Em suas razões recursais, o agravante alega que operou a prescrição da pretensão executiva, pois transcorreu mais de 5 (cinco) anos entre a data da notificação do lançamento do IPTU do exercício de 2008 e o ajuizamento da execução fiscal.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, por conseguinte, decretar a prescrição da cobrança judicial do crédito tributário constituído em 2008.

O Município de Várzea Grande (MT) não apresentou contrarrazões (Id. 214732652).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JÚLIO CASICAVA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0026226-05.2013.8.11.0002 proposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da não ocorrência de prescrição.

O agravante pretende tão somente a decretação da prescrição da cobrança judicial do IPTU do exercício de 2008. Logo, o exame do recurso deve se limitar a essa questão.

Quanto aos vencimentos das obrigações não adimplidas, a certidão de dívida ativa n. 445/2013 (Id. 205832159 – Págs. 50/51) registra as seguintes datas de vencimento:
10.5.2008
(IPTU do exercício de 2008);
14.8.2009
(IPTU do exercício de 2009);
10.8.2010
(IPTU do exercício de 2010);
10.5.2011
(IPTU do exercício de 2011); e
30.3.2012
(IPTU do exercício de 2012).

Ocorre que, no curso da execução fiscal, o agravado comunicou, em
18.11.2020
, o recolhimento do IPTU dos exercícios de 2008 e 2009 (autos n. 0026226-05.2013.8.11.0002, Id. 68043402 – Págs. 31/32), logo a execução prosseguiu em relação ao IPTU dos exercícios de 2010, 2011 e 2012, observando que a apresentação da exceção de pré-executividade (Id. 205832159 – Págs. 124/130), protocolizada em
9.10.2023
, sucede à comunicação dos referidos pagamentos.

Assim, quando o agravante apresentou a exceção de pré-executividade, o IPTU do exercício de 2008 já havia sido recolhido por ele.

Portanto, eventual restituição dos valores, em tese, recolhidos indevidamente em razão da alegada prescrição do IPTU do exercício de 2008, deve ser objeto de pretensão própria, uma vez que a exceção de pré-executividade não se presta a essa finalidade.

De fato, o cabimento da exceção de pré-executividade limita-se a discutir “
questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
” (STJ – AgInt no REsp 2114576/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.4.2024, DJe 2.5.2024).

Dessa forma, não há razão para modificar a conclusão do d. juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade, todavia mantenho-a por outro fundamento: não cabimento de exceção de pré-executividade sem adentrar no exame da prescrição do IPTU do exercício de 2008 já recolhido, de modo a possibilitar a discussão em pretensão própria a ser ajuizada pelo agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho a rejeição da exceção de pré-executividade, com fundamento diverso da decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024